Tribunal: TJPA
Processo: 0809963-03.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809963-03.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

SUSCITADO: 3 VARA DE JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PRATICADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA E CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O ATUAL COMPANHEIRO DESTA, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CONEXÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 76, III, E ART. 78, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UNIDADE DO PROCESSAMENTO DO FEITO. PREVALÊNCIA DO JUÍZO COM COMPETÊNCIA ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1.

O caso concreto envolve violência doméstica contra a mulher, em relação ao crime de tentativa de homicídio praticado pelo réu contra sua ex-companheira
Renilda dos Santos Cardias e outro conexo, qual seja o homicídio de Luiz Nazareno Farias dos Santos, atual companheiro de Renilda.

2.

Nos termos do art. 76, III, e art. 78, III, ambos do Código de Processo Penal, determina-se a competência pela conexão probatória quando a prova de uma infração ou circunstância elementar influir na prova da outra infração, devendo-se decidir pela jurisdição especializada.

3.

Há que se reconhecer, na espécie, a atração da competência para a jurisdição especial da Lei Maria da Penha, diante da constatação da conexão fática e probatória entre as infrações e, sobretudo, pela prevalência da jurisdição especial sobre a comum. Desse modo, deve o Juízo da Violência Doméstica julgar ambos os fatos, não havendo razão para a cisão processual, sob pena de causar insegurança jurídica e evidente risco de decisões conflitantes para o mesmo contexto fático, bem como para conveniência e economia processual, além de evitar que a vítima sobrevivente sofra ainda mais prejuízos psicológicos participando de dois julgamentos distintos.

4.

Conflito conhecido e julgado procedente, à unanimidade, para declarar a competência do Juízo suscitado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito suscitado, para fixar a competência do JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do relator.

Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 25 de novembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
em que figura como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM e suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM, nos autos do processo nº 0025627-10.2017.8.14.0401, em que se apura a prática dos crimes descritos nos artigos art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CPB.

O acusado Silvio Cesar Santos de Sousa praticou, em tese, os crimes constantes do art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CPB, contra as vítimas Luiz Nazareno Farias dos Santos e Renilda dos Santos Cardias, sua ex-companheira. O Ministério Público em 1º Grau, propôs, com base no art. 95, II do CPP, a Exceção de Incompetência da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém para a apreciação do feito, a fim de que os autos fossem remetidos a uma das Varas de Violência Doméstica da Capital, com o aproveitamento dos atos decisórios e instrutórios já praticados até então (ID 6349587). Por sua vez, o Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri acolheu o pleito ministerial, em 16.10.2020, e declinou da competência para processar e julgar o caso, determinando a redistribuição dos autos para uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher (Id. 6349586).

Recebidos os autos na 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica, o magistrado suscitado acolheu, em parte, a incompetência do Juízo suscitante, reconhecendo apenas a competência da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica para processar o crime praticado contra a vítima Renilda dos Santos Cardias. Ressaltou que, quanto ao crime consumado do art.121, § 2º, I e IV, permanece a competência da 4ª Vara do Tribunal do Júri, uma vez que a violência praticada contra a vítima fatal Luiz Nazareno Farias dos Santos não foi baseada no gênero. Assim, declinou da competência para a 4ª Vara do Tribunal do Júri apreciar e julgar o feito em relação ao homicídio qualificado de Luiz Nazareno Farias dos Santos.

Ao receber os autos, o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos a esta Eg. Corte de Justiça, para dirimi-lo.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
procedência do conflito
, para que seja declarada a competência do
Juízo de Direito da
3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica da Capital,

para processar e julgar o feito em relação às duas vítimas, em face da existência de conexão fática e probatória (doc. ID nº 6396763).

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço do presente conflito de jurisdição
.

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica da Capital.

A controvérsia cinge-se em definir a quem compete o processamento da ação penal nº
0025627-10.2017.8.14.0401
. De acordo com o Juízo suscitante, apesar do crime de homicídio qualificado tipificado no art.
art.121, § 2º, I e IV do CP
, ter sido praticado contra vítima homem,
Luiz Nazareno Farias dos Santos, não se enquadrando, portanto, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, deve ser processado
pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica da Capital, diante da existência de conexão fática e probatória com o crime de tentativa de homicídio no âmbito de violência doméstica, praticado contra
Renilda dos Santos Cardias, bem como a fim de evitar que a vítima sobrevivente sofra graves prejuízos ao enfrentar dois julgamentos, tendo que reviver os crimes por duas vezes.

Depreende-se dos autos que

no dia 14 de outubro de 2017 por volta das 16h45min, próximo à rua dois do Conjunto Paraíso dos Pássaros, o denunciado Silvio Cesar Santos de Sousa atentou contra vida de Luiz Nazareno Farias dos Santos e Renilda dos Santos Cardias. Conforme os relatos das investigações policiais, as vítimas Luiz Nazareno e Renilda estavam dentro do veículo automotor, em via pública, quando se deram conta de que o denunciado estava em uma motocicleta lhes seguindo até que foram ultrapassados. O denunciado obrigou-os a parar o carro na calçada, ocasião em que desceu da moto com uma pistola na mão ordenando que as vítimas descessem do carro. A vítima Luiz Nazareno ainda tentou acalmar o denunciado dizendo "não faz isso pelo amor de Deus" (textuais); contudo, Silvio efetuou disparos em Luiz Nazareno, na altura do abdômen, levando-o a cair no chão. Em seguida, virou-se para Renilda e efetuou disparos em sua direção, momento em que esta saiu correndo, sentindo um dos projéteis da arma atingir seu pé, porém, continuou correndo, procurando refúgio, já que o denunciado continuava lhe perseguindo. Renilda escondeu-se ao lado de um portão, contudo, quando retornou para a rua avistou o denunciado, então, correu para refugiar-se numa residência próxima, tendo o denunciado invadido a casa logo depois e, quando os moradores pediram que ele fosse embora, ao sair da residência, foi preso pelos policiais militares. A vítima Renilda ao constatar que Luiz Nazareno ainda estava com vida, colocou-o em seu carro com ajuda de algumas pessoas que presenciaram o ocorrido, e o levou ao hospital Metropolitano; contudo, Luiz Nazareno não resistiu e veio a óbito. Segundo a peça acusatória: “o crime foi motivado por ciúmes do denunciado que era ex-companheiro da vítima. A relação entre ambos era muito problemática. A vítima diz que era "um inferno" (textuais), pois ele clonava o
whatsapp
dela, dirigia a ela palavrões e chegou até mesmo a tentar esganá-la. Os fatos foram registrados na polícia e ele chegou a ser afastado da residência passando a morar com a mãe. Contudo, pediu para a vítima para retornar e a vítima aceitou, impondo a condição de que seria como amigos, sem qualquer conotação de intimidade. A vítima passou a ter sua vida normal, inclusive mantendo namoro com Luiz Nazareno. Por esses fatos, o denunciado resolveu matar a ambos”.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Silvio Cesar Santos de Sousa, imputando-lhe a prática dos
crimes dos artigos art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CPB.

Da análise dos autos, verifica-se que o caso concreto envolve violência doméstica contra mulher, em relação ao crime de tentativa de homicídio praticado pelo réu contra sua ex-companheira
Renilda dos Santos Cardias e outro conexo, qual seja o homicídio de Luiz Nazareno Farias dos Santos, atual companheiro de Renilda, conforme os argumentos que se passa a expor.

É cediço que a Lei nº 11.340/06 visa proteger a mulher, abrangendo qualquer situação em que figure como vítima, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou, ainda, em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da idade da vítima e do gênero a que pertença o sujeito ativo do crime.

Em seu artigo 5º, dispõe que:

"Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
. (grifo nosso).

No caso dos autos, não há dúvidas quanto à incidência da Lei Maria da Penha, no que diz respeito ao delito praticado por
Silvio Cesar Santos de Sousa
contra a vítima Renilda, tendo em vista que os fatos abrangem violência contra vítima mulher, ex-companheira do réu, além do homicídio praticado contra o seu atual companheiro, num mesmo contexto fático.

O Código de Processo Penal, em seu art. 76, III, dispõe que a competência será determinada pela conexão "quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração".

A seu turno, estabelece no art. 78, III, que serão observadas, para a determinação da competência nos casos de jurisdição diversas, a que for especializada, em detrimento da comum.

Nesse contexto, há que se reconhecer, na espécie, a atração da competência para a jurisdição especial da Lei Maria da Penha, diante da constatação da conexão fática e probatória entre as infrações e, sobretudo, pela prevalência da jurisdição especial sobre a comum.

Logo, deve o Juízo da Violência Doméstica julgar ambos os fatos, não havendo razão para a cisão processual.

No mesmo sentido tem entendido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA - CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E HOMEM NO MESMO CONTEXTO - COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CONEXÃO (ART. 76, III, E ART. 78, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - UNIDADE DO PROCESSAMENTO DO FEITO - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
- Nos termos do art. 76, III, e art. 78, III, ambos do Código de Processo Penal, determina-se a competência pela conexão probatória quando a prova de uma infração ou circunstância elementar influir na prova da outra infração, devendo-se decidir pela jurisdição especializada.
- Compete à Vara especializada criada para atender casos relativos à Lei Maria da Penha o processamento e julgamento de ação penal em situação de violência familiar e doméstica atrelada à condição específica de opressão à mulher”. (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.077002-0/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021).

“
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
CONEXÃO COM DELITO LIGADO À LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Como destacou a Procuradora de Justiça, opinando pela competência do Juizado da Violência Doméstica: “embora não haja violência
de gênero entre o agressor e a vítima David, verifica-se que as condutas ilícitas praticadas contra Heloísa e contra David ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, mostrando-se evidente a
conexão entre os fatos delituosos. Desse modo, como bem analisado pelo MP de primeiro grau: “a reunião dos expedientes no Juizado Especializado de Violência Doméstica se justifica não só pela simultaneidade dos fatos e da atuação do autor, mas também por conta da melhor apuração probatória do ocorrido, evitando que a mesma prova seja valorada diferentemente por magistrados diversos.”(fl. 33).”. Conflito de jurisdição procedente. (Conflito de Jurisdição, Nº 70082383241, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 28-08-2019)

“PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS PRATICADOS CONTRA VÍTIMA MULHER E HOMEM EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. DELITOS PRATICADOS EM CONEXÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Demonstrado nos autos que os fatos a serem apurados no processo em que instaurado o conflito negativo constituem desdobramento daquele objeto de outro, em trâmite no Juízo especializado, porquanto praticados em um mesmo contexto fático, resta evidenciada a conexão probatória entre os eventos, o que atrai a incidência da regra prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo as ações serem julgadas em conjunto, não somente em face do princípio da economia processual, mas para evitar decisões conflitantes.

2. Determinada a competência pela conexão probatória, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, estabelece o artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal que, no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.

3. Conflito conhecido para fixar a competência do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (suscitado)”. (TJDF. Acórdão 1362442, 07177186520218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V
ale ressaltar que decidir de forma contrária causaria insegurança jurídica e evidente risco de decisões conflitantes para o mesmo contexto fático, de forma que, também pela conveniência e economia processual, deve ser julgado procedente o conflito para que os fatos sejam analisados numa única oportunidade, além de evitar que a vítima sobrevivente sofra ainda mais prejuízos psicológicos participando de dois julgamentos distintos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do presente conflito
e julgo-o procedente, para
declarar competente o
Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica da Capital
, para processar o feito, nos termos da fundamentação.

Belém, 23 de no
v
embro de 2021

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/12/2021